Tribunal: TJMT
Processo: 1022802-91.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022802-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA INES PIAUI DA SILVA - CPF: 046.575.533-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SEFAZ MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1022802-91.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTÔNIA INÊS PIAUÍ DA SILVA

Recorrido(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – COBRANÇA DE ICMS – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE BITRIBUTAÇÃO – ICMS ATRELADO À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – IMPOSTO NÃO-CUMULATIVO – IMPOSTO RECOLHIDO QUANDO DA VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS – BITRIBUTAÇÃO VEDADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II, CF – PRECEDENTES DO E. TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ICMS tem como atributo a não-cumulatividade, permitindo o abatimento do valor gasto na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas. Conforme precedentes do E. TJMT “a não-cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional”.

Com efeito, não se admite que a exação de operações sucessivas recaia, repetidas vezes, sobre a mesma operação com a incidência de mesmo tributo, ou seja, veda-se o agravando da mesma riqueza, pelo mesmo tributo, mais de uma vez.

Exigir, pois, o pagamento de ICMS sobre veículos arrematados em leilão implica vedação da regra da não-cumulatividade e da bitributação, devendo-se reformar a sentença para condenar a promovida a se abster de exigir o recolhimento de ICMS sobre automóveis usados, arrematados em leilão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “legislação tributária que reconhece como fato gerador de tributação de ICMS o arremate de bem em licitação promovida pelo Poder Público”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que arrematou veículos em leilão público, fazendo o devido pagamento, e após “iniciou junto ao DETRAN/MT os processos de regularização da documentação quando, sem fundamento jurídico e ilegal, se deparou com a informação de que deveria arcar com o pagamento de ICMS sobre referidos automóveis junto a SEFAZ/MT, o que nem de longe fora estabelecido em Edital”.

Alegou que “em momento algum o legislador estabeleceu que o ICMS incidiria sobre bens arrematados em leilão público por pessoa física ou jurídica, lembrando que estamos diante de um leilão de bens particulares nacionais”, bem como sustentou que “em incidindo ICMS sobre os bens arrematados em leilão público e se tratando de veículos automotores usados teríamos a ocorrência de bi-tributação, sendo que a não-cumulação é princípio da norma fiscal, haja vista que referidos veículos quando saem das concessionárias já sofrem a incidência diretamente na venda, revelando-se totalmente indevida a cobrança de tal imposto sobre a arrematação em discussão”.

Requereu o provimento do recurso para “declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a recorrente e os recorridos, desobrigando-a ao pagamento de ICMS sob os três veículos arrematados em leilão, objeto do Edital nº. 002/2019-Processo nº. 106986/2019, mantendo a multa cominatória em caso de descumprimento, bem como determinando a restituição em dobro do valor indevidamente pago”.

O DETRAN sustentou a legalidade da vinculação do licenciamento ao pagamento do ICMS devido, bem como a legalidade da cobrança do ICMS diante da existência de cobrança prevista em lei. O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere a perquirir acerca da possibilidade de cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículos em leilão público: entendem os promovidos pela legalidade da cobrança, pois prevista no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 7.098/98 c/c inciso III do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar Nº 87/96; entende a parte promovente que o ICMS norteia-se pelo critério da não-cumulatividade, havendo bitributação no caso de cobrança em caso de arrematação em leilão, pois o bem, quando novo, foi objeto de recolhimento de ICMS.

Destaco, inicialmente, que a matéria é nova no âmbito desta Turma Recursal e não há matéria pacificada, mesmo porque se trata de caso peculiar. A despeito disso, em pesquisa jurisprudencial no âmbito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi possível localizar dois acórdãos recentes, proferidos em autos de mandado de segurança, no qual se resolveu o impasse ora submetido a julgamento.

Entendeu o E. TJMT que a exigência de novo pagamento de ICMS no caso de arrematação de veículo em leilão público resultaria na inobservância do critério da não-cumulatividade, recaindo a exação em bitributação.

Cito precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II, CF.
O ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas
(ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos),
assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional. Impedindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza
.
Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação
. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada

(N.U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada
se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão
.

3 – Sentença Ratificada.

(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Importa destacar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra-se previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Por sua vez, a Lei Complementar 87/1996 dispõe acerca das diretrizes do ICMS, fixa a competência tributária e estabelece em quais operações o imposto incide:

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

Em se tratando do Estado de Mato Grosso, o Decreto nº 2.212/2014 fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador:

Art. 2° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2° da Lei n° 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6°A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3° da Lei n° 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – considera-se saída do estabelecimento:

(...)

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no § 1° deste artigo;

(...)

1° Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

O artigo 16, § 1º, inciso III, da aludida Lei nº 7.098/98 c/c inciso III do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar Nº 87/96 define quem é o contribuinte:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1º É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)

LC 87/96

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Nova redação dada pela LC 114/02)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Nova redação dada pela LC 114/02).

A despeito de tal previsão, sabe-se que, por comando constitucional previsto no artigo 155, II c/c §2º, II, o ICMS é não-cumulativo, assim como é rechaçada pelo ordenamento jurídico-tributário a bitributação, sob pena de oneração excessiva do contribuinte:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

O ICMS, pois, tem como atributo a não-cumulatividade, permitindo o abatimento do valor gasto na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas. Conforme precedentes do E. TJMT “a não-cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional”.

Com efeito, não se admite que a exação de operações sucessivas recaia, repetidas vezes, sobre a mesma operação com a incidência de mesmo tributo, ou seja, veda-se o agravando da mesma riqueza, pelo mesmo tributo, mais de uma vez.

Exigir, pois, o pagamento de ICMS sobre veículos arrematados em leilão implica vedação da regra da não-cumulatividade e da bitributação, devendo-se reformar a sentença para condenar a promovida a se abster de exigir o recolhimento de ICMS sobre automóveis usados, arrematados em leilão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a recorrente e os recorridos, desobrigando-a ao pagamento de ICMS sob os três veículos arrematados em leilão, objeto do Edital nº. 002/2019-Processo nº. 106986/2019, bem como condená-los a restituírem, na forma simples, por falta de má-fé, o valor indevidamente pago, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo-se observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022